Tribunal: TJMT
Processo: 1045722-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045722-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR RAMOS DE CASTRO - CPF: 834.829.461-91 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do cpc. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para afastar a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão na análise de documentos apresentados pela instituição financeira e falta de clareza nas informações pertinentes a operação, bem como juros e demais encargos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão do embargante é meramente rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. No caso, o embargante não demonstrou a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado tratou de forma clara e completa todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

5 A alegação de omissão quanto à análise dos documentos contratuais não se sustenta, pois tais documentos foram devidamente apreciados no julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: " Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VICTOR RAMOS DE CASTRO, contra o v. acórdão que proveu o recurso interposto pelo Banco/embargado, para reformar a r. sentença proferida nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento”
(Número Único
1045722-65.2022.8.11.0041
), que julgou o pedido autoral parcialmente procedente e determinou
a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado em folha de pagamento; a revisão do débito desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo da favor do requerente, proceder à compensação e posterior repetição do indébito, e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O autor/embargante alega que a decisão embargada é omissa porque desconsiderou que “
não fora apresentada todas as informações pertinentes a operação, bem como juros e demais encargos
”, insistindo em que,
“nos documentos apresentados pela instituição financeira não há indicação do instrumento expresso do que foi devidamente pactuado desde a origem da relação jurídica e não há prova de uso do referido cartão em compras”
e, consequentemente, no prolongamento da dívida sem que ser houvesse a previsão do percentual de juros a ser cobrado, sendo, pois, evidente, a falha na prestação do serviço,
aspectos que devem ser “reanalisados” nesta via recursal,
pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. no 229180150).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 234200192, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

(...).
O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “
Cartão de Crédito Consignado no 5313041013611012
” celebrado pelas partes no dia 14/02/2013, e instrumentalizado na “
Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante da “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – ADF” (cf. Id. no 200007846).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que “
a instituição financeira utiliza-se da fragilidade do consumidor para lucrar excessivamente, ignorando o fato de que tanto a modalidade de cartão crédito e de empréstimo consignado possuem as mesmas garantias e condições, violando nitidamente a boa-fé nas relações de consumo, face à ausência de transparência e do dever de informação além dos princípios constitucionais da proporcionalidade e equidade
” (cf. Id. no 178690310).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 14/02/2013.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram “Cartão de Crédito Consignado no 5313041013611012” e instrumentalizado na “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado” (cf. Id. no 200007846), e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável), de modo que o Banco/apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado com identificação do autor/apelado e encaminhadas para o endereço dele constante do contrato (cf. Id. no 200010660/62).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos; sendo assim, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em repetição do indébito, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo, tampouco em sua conversão para modalidade diversa daquela expressamente e livremente pactuada.

Ademais, como já dito, repito que há nos autos elementos probatórios suficientes à comprovação da livre celebração do contrato do cartão de crédito consignado, conforme se vê dos documentos vinculados ao Id. no 200010657/62,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive
com campo específico a cada serviço ofertado, com
expressa disposição sobre o uso do cartão de crédito para o serviço de “Saque” e a respectiva taxa de juros (4,80% a.m.)
, com
descrição de características próprias ao serviço de cartão de crédito, com especificação direta e acessível sobre a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço,
circunstância esta que, com efeito, por si só,
constitui prova idônea de que a consumidor recebeu sim informação clara, expressa e inequívoca quanto ao serviço contratado; somado a isso, há nos autos os comprovantes
de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade da autora e também das faturas mensais do cartão.

Logo,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024